Tribunal: TJES
Processo: 0001714-34.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001714-34.2018.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: EDSON CARLOS ERLER
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001714-34.2018.8.08.0044

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELAD
O: EDSON CARLOS ERLER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em face da r. sentença de fls. 226/227, que, nos autos da
ação de
indenização por cobrança indevida c/c reparação de danos morais
proposta por
EDSON CARLOS ERLER
,
julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

"Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, em desconstituir os débitos oriundos ao TOI e do Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular.

CONDENO
o requerido ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça em favor do requerente.

CONDENO
o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Em suas razões recursais (fls. 231/251), a apelante argui a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, por ter o juízo primevo negado seu pleito de realização de prova pericial.

No mérito, pugna pela reforma, em síntese, sob os seguintes fundamentos:
a
) que o débito seria exigível, por haver suposta irregularidade constatada no relógio; e
b
) que o procedimento de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção foi corretamente lavrado, com participação do usuário.

A parte apelada, em que pese devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão (fl. 259).

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor, ora apelado, alega que, em 11/04/2018, foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção referente ao relógio marcador de energia elétrica de sua titularidade, em que consta as seguintes informações: "
me
didor sem o neutro de entra e
saída
, e com l
acres com suspeita
de violação, o mesmo foi substituído e enviado para análise.
(...)
o disco
estava agarrando,
fazendo com que a energia consumida nas fases A, B e C não seja totalidade
", o que gerou uma cobrança pela concessionária requerida no importe de R$ 21.122,07.

O apelado apresentou recurso de revisão de faturamento (n. 243397), em que a concessionária apelante ratificou os termos dos documentos anteriormente emitidos.

Diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pleiteando
a
) a condenação da requerida a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente,
b)
que a concessionária se abstenha de interromper o fornecimento de energia à requerente, bem como de inscrever seu nome no SERASA; e
c
) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Consoante se extrai da r. sentença vergastada, o magistrado primevo julgou procedente a pretensão autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em linhas gerais, o juízo
a quo
consignou que a concessionária ré não juntou provas aptas a confrontar o acervo acostado pelo autor, o qual demonstra por meio de fotografias (fls. 23/24) que o lacre do relógio não foi rompido.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, esclarece o juízo que “
além de seu caráter punitivo, possui forma de desestímulo para que novas condutas não mais se repitam como no presente caso em que o requerente vem sendo cobrado indevidamente por valores que não deu causa. Os danos morais devem seguir os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de não banalizar o instituto e criar severidade excessiva
”.

Em face do supracitado pronunciamento judicial a requerida interpôs o presente recurso.

Inicialmente, afasto a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE DOCUMENTOS. NÃO DEMONSTRADO O PAGAMENTO EM EXCESSO ALEGADO NA INICIAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA. 1.
Cabe ao o juiz indeferir a inquirição de testemunha, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, quando a prova cingir-se a fato irrelevante para o deslinde da controvérsia. 2. O julgamento do processo no estado em que se encontra não induz cerceamento de defesa quando a prova documental apresentada pelas partes for suficiente para embasar a convicção do magistrado.
3. Impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial quando a parte ré comprovar a existência de fato modificativo do direito alegado pelo autor, em observância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5446558-59.2019.8.09.0074; Ipameri; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; Julg. 21/11/2022; DJEGO 23/11/2022; Pág. 5388)

______________________

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REVISÕES NÃO REALIZADAS NA REDE AUTORIZADA DA FABRICANTE. GARANTIA CONTRATUAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O indeferimento da prova pericial na modalidade indireta não acarretou cerceamento de defesa, na medida em que as provas documentais e testemunhais produzidas são suficientes para elucidar os fatos subjacentes à lide
. 2. O mero fato de existir relação de consumo entre as partes não permite a inversão automática do encargo probatório, visto que o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença da verossimilhança das alegações para a distribuição dinâmica do ônus probante, o que não ocorre nestes autos. 3. O acervo probatório demonstra que não houve defeito na fabricação do veículo automotor, e sim que o modo de condução do apelante, a desídia deste em realizar as manutenções periódicas perante a rede autorizada da montadora e a quilometragem do automóvel foram preponderantes para o sinistro. Logo, não há que se falar em ato ilícito das apeladas. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0004052-14.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

Nesse sentido, rejeito a tese arguida pela apelante.

Passando ao mérito do presente feito, após o exame dos documentos que respaldam a pretensão autoral bem como aqueles colacionados na peça defensiva da concessionária ré, compreendo que a irresignação recursal merece ser parcialmente provida.

A apelante aduz que teria sido constatada irregularidade no aparelho medidor do imóvel de propriedade do apelado, e, por essa razão, a empresa teria exercido direito regular de cobrança.

Acerca do procedimento a ser observado pela concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL prescreve em seu art. 129 que:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Em análise da referida prescrição legal, este Egrégio Tribunal firmou o entendimento de que “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Consoante leciona o julgado supracitado, o Termo de Ocorrência e Inspeção, em que pese ter sido lavrado com atenção ao contraditório e ampla defesa, não tem força probatória inquestionável de fraude.

A parte autora, por sua vez, juntou aos autos imagens as quais mostram o lacre mencionado no TOI (SAA 822428) intacto, sem evidências de violação, o que constitui prova em contrário, apta a rechaçar a alegação de fraude da concessionária.

Como é cediço, incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373).

In casu,
observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida, sendo este, também, o entendimento sufragado no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça, conforme os seguintes precedentes:

(...) 4)
Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, o montante por ela cobrado.
5) Em que pese o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de forma indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos. 6) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a quantia fixada na sentença (R$2.000,00). 7) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198754268, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)
(grifei)

___________

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMO DE ENERGIA DEVIDO PROCESSO LEGAL DIREITO DE INFORMAÇÃO - TOI RECURSO IMPROVIDO. 1 A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2
Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3 - Caberia à Escelsa demonstrar, em juízo, a ocorrência de irregularidades no medidor da residência do autor, capazes de amparar a cobrança dos valores
.
(...)
(TJES, Classe: Apelação, 011160024631, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018). 5 - Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049190003027, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021)
(grifei)

Sendo assim, nesse ponto, entendo por não acolher as alegações do apelante.

A respeito da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo ser descabida, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste “
dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores
” (STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Portanto, para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, como, por exemplo, a efetiva negativação indevida decorrente da cobrança, ou, também, a suspensão de energia elétrica em sua residência, o que não aconteceu.

Inclusive, dessa maneira já se manifestou este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Este Egrégio Tribunal possui entendimento de que o "Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude". (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: Raimundo SIQUEIRA Ribeiro, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assento que "incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida". (RESP 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018). 3. Na hipótese, verifica-se que a EDP sequer retirou o aparelho para realização de perícia ou que possibilitou o usuário a sua retirada para a realização do referido exame pericial, além disso, não consta nos autos a realização de perícia, relatório de avaliação técnica ou ainda fotos e vídeos aptos a comprovarem a irregularidade no medidor, não tendo sido observado o procedimento estabelecido no Art. 129, § 1º, da Resolução nº 414 da ANEEL. 4. A presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, consoante previsão do Art. 5º, II, da Lei nº 13.460/17. 5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência - TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/SERASA, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP
.
9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJES; AC 0001690-52.2018.8.08.0061; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 03/08/2021; DJES 12/08/2021)
(grifei)

Assim, não há que se falar em indenização apenas em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré e, inexistindo fundamentos que demonstrem os danos sofridos pelo autor, não há que se falar na referida condenação, em razão da ausência de ato ilícito.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para retirar a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001714-34.2018.8.08.0044

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

APELAD
O: EDSON CARLOS ERLER

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDENVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE – AUSÊNCIA – IRREGULARIDADE

–
APURAÇÃO UNILATERA
L TOI
–
INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE
– DANO MORAL –

NÃO DEMONSTRADO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

Afasta-se a tese de nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo recorrente, tendo em vista ser entendimento jurisprudencial consolidado que o indeferimento de prova pelo juízo não importa em cerceamento de defesa quando entender que a produção de prova requerida não tem relevância para o deslinde da causa, e que o acervo probatório acostado aos autos se mostra suficiente, o que decorre do princípio do livre convencimento motivado.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção não tem força probatória inquestionável de fraude.

3.
A parte autora juntou aos autos imagens as quais mostram o lacre mencionado no TOI (SAA 822428) intacto, sem evidências de violação, o que constitui prova em contrário, apta a rechaçar a alegação de fraude da concessionária.

4.

Incumbe ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo requerente (CPC, art. 373).

5.
In casu,
observa-se que a concessionária não se desincumbiu de desconstituir as alegações autorais.

6.

Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo, tal como o juízo primevo, que a cobrança em análise foi indevida.

7.
A respeito da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, entendo ser descabida, uma vez que, à luz do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça inexiste
“dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores”
(STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

8.
Para que houvesse dever de indenizar, o requerente deveria comprovar a existência de danos sofridos, o que não aconteceu.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.